Tribunal: TJDFT
Processo: 0717772-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA EXTRAÍDA DO SISTEMA DE CONSULTA PROCESSUAL E RATIFICADA PELO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

1- Não configura nulidade por ausência do título executivo, a apresentação da sentença exequenda cujo texto foi extraído do sistema de consulta do TJDFT e expressamente ratificado pelo acórdão proferido em grau de recurso.

2- Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.